Tribunal: TJSP
Processo: 2034201-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Abordagem reparatória (valores recebidos por advogado, no exercício de mandato para o foro). Gratuidade judiciária. Benefício indeferido. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor dos postulantes. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, sob evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Abordagem reparatória (valores recebidos por advogado, no exercício de mandato para o foro). Gratuidade judiciária. Benefício indeferido. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor dos postulantes. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, sob evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso provido.